Tribunal: TJMT
Processo: 1002727-97.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1002727-97.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[FELIPE GARCIA NOGUEIRA - CPF: 019.302.751-88 (ADVOGADO), JONATHAN CARVALHO AZEVEDO - CPF: 016.372.421-07 (IMPETRANTE), LUCAS MICKAEL DE SOUZA SANTOS - CPF: 032.755.371-56 (PACIENTE), Juizo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (IMPETRADO), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO, TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E USO DE DOCUMENTO FALSO – EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME - EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DO PLEITO – PEDIDO DE PROGRESSÃO ANTECIPADA PARA O SEMIABERTO OU PRISÃO DOMICILIAR E/OU APRECIAÇÃO EM 48HS – PENA REMANESCENTE DE 2 (DOIS) ANOS E 5 (CINCO) MESES PARA SER CUMPRIDA – REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO – ORDEM CRONOLÓGICA PARA ANÁLISE DOS PEDIDOS – TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA – NÃO ENQUADRAMENTO – TRAMITAÇÃO REGULAR – ALTERAÇÃO DA ORDEM DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – IMPOSSIBILIDADE – CONTRANGIMENTO ILEGAL NÃO RECONHECIDO – ARESTOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – NECESSIDADE DE PRESENÇA DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS – MATÉRIA QUE AGUARDA MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTANCIA – ORDEM DENEGADA.

Se o paciente possui uma pena remanescente de 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses para ser cumprida, sem preenchimento do requisito objetivo, não se enquadra nas hipóteses de tramitação prioritária.

O
habeas corpus
não constitui instrumento processual adequado para alterar a ordem da prestação jurisdicional quando o processo executivo está em regular tramitação e será analisado segundo critério cronológico (TJMT, HC N.U 1014326-67.2020.8.11.0000; TJMT, HC N.U 1003503-68.2019.8.11.0000).

A análise da progressão de regime prisional
“exige a aferição da presença dos requisitos objetivos e subjetivos, não se sujeitando a matéria à cognição sumária inerente à ação de em habeas corpus quando o pedido aguarda manifestação do julgador singular, sob pena de supressão de instância”
(TJMT, HC N.U 1016499-64.2020.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1002727-97.2021.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA

PACIENTE(S): LUCAS MICKAEL DE SOUZA SANTOS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de LUCAS MICKAEL DE SOUZA SANTOS contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU 0025480-41.2018.8.11.0042), por não ter analisado pedido de progressão de regime em cumprimento de pena de 30 (trinta) anos, 2 (dois) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, decorrente de condenações por roubo majorado, tráfico de drogas, associação para o tráfico e uso de documento falso – art. 157, §2º, I e II, do CP, art. 33,
caput
e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e art. 304 do CP

– (
www.seeu.pje.jus.br
).

O impetrante sustenta excesso de prazo para análise da progressão de regime, visto que
“a autoridade impetrada mantém os autos conclusos em seu gabinete desde 07/07/2020 aguardando determinação de abertura de vista ao MP para que se manifeste acerca do pleito defensivo anterior até hoje (processo há 07 meses em conclusão) ”
(ID 76764455).

Requer a concessão da ordem para que seja deferida a progressão para o regime semiaberto. Subsidiariamente,
“a prisão domiciliar até que o pleito defensivo seja analisado pela autoridade impetrada”
ou determinada a
“análise pelo Juízo de Primeiro Grau no prazo de 48 (quarenta e oito) horas”
(ID 75969470).

O pedido liminar foi indeferido (ID 76834976).

O Juízo singular prestou informações (ID 79165992).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Execução penal – Impetra-se Habeas Corpus sustentando excesso de prazo para decisão acerca do pleito de progressão de regime do reeducando – Liminar indeferida – Excesso de prazo – Prazos não peremptórios – Princípio da razoabilidade – Constrangimento ilegal não caracterizado – Pela denegação do writ.”
(João Batista De Almeida, procurador de Justiça – ID 83371465).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente cumpre pena unificada de 30 (trinta) anos, 2 (dois) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, decorrente de condenações por roubo majorado, tráfico de drogas, associação para o tráfico e uso de documento falso (SEEU NU 0025480-41.2018.8.11.0042).

Em 9.6.2020, o paciente pleiteou, ao Juízo da Execução Penal, a retificação do cálculo de pena, para fins de progressão de regime, ao considerar que
“com novatio legis in mellius trazidas pela lei n° 13.964/2019, o reeducando alcançará a data da progressão em maio de 2023”
(SEEU NU 0025480-41.2018.8.11.0042).

Em 7.7.2020, o órgão do Ministério Público opinou contrariamente à retificação, sob a assertiva de que
“o recuperando não satisfaz os requisitos para ser beneficiado pela nova lei”

(SEEU NU 0025480-41.2018.8.11.0042).

Em 17.2.2021, o paciente requereu a aplicação da detração penal por ter permanecido preso provisoriamente
“nos períodos de 21/12/2011 a 29/03/2012 e 18/09/2012 a 18/10/2012”
(SEEU NU 0025480-41.2018.8.11.0042).

Em 23.2.2021, o Juízo da Execução Penal deferiu o pleito de retificação do atestado de pena do paciente para
“determinar a elaboração de novo cálculo [...] exigindo-lhe o cumprimento do percentual de 40% da pena, pela condenação ao crime de tráfico de drogas referente à ação penal nº 0012775-84.2013. 8.11.0042 - condenação à pena de 07 anos e 03 meses de reclusão, mantendo a fração de 3/5 para o crime de tráfico de drogas referente à ação penal sob nº 0010246-83.2016.8.12.0002 - condenação à pena de 08 anos e 02 meses de reclusão)”
(SEEU NU 0025480-41.2018.8.11.0042).

Em 19.4.2021, o Juízo da Execução Penal acolheu a detração penal
“a fim de determinar a inclusão dos períodos de 21/12/2011 a 29/03/2012 e de 18/09/2012 a 18/10/2012”
(SEEU NU 0025480-41.2018.8.11.0042).

O Juízo da Execução Penal editou a Portaria nº 006/2020-GAB 1 e estabeleceu critério de ordem cronológica, visando a otimizar a prestação jurisdicional durante a pandemia de COVID-19, considerado o aumento substancial de processos remetidos à conclusão - de 107 (cento e sete) para 2.803 (dois mil, oitocentos e três) -. Prioritariamente, serão analisados processos executivos com
“implemento do requisito objetivo para a progressão de regime, na forma dos parágrafos 1º e 2º, em se tratando de penitentes maiores de 60 (sessenta) anos, recuperandas gestantes, lactantes ou mães de crianças de até 12 (doze) anos incompletos”
.

Pois bem.

O paciente alcançará o requisito objetivo para progressão ao regime semiaberto em 24.12.2023, não comprovou comorbidade preexistente, tem 30 (trinta) anos de idade, ao passo que o Juízo da Execução Penal, ao analisar o pedido da Defesa, determinou a retificação do cálculo de pena e a aplicação da detração penal, de modo a se mostrar conveniente reservar ampla jurisdição para redefinir ou não a execução da pena (TJMT, HC NU 1000520-28.2021.8.11.0000, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 26.3.2021).

Atente-se que o paciente não se enquadra nas hipóteses de tramitação prioritária, o processo executivo está em regular tramitação, de modo que o
habeas corpus
não constitui instrumento processual adequado para alterar a ordem da prestação jurisdicional, haja vista que será analisado segundo critério cronológico (TJMT, HC NU 1014326-67.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 21.8.2020; HC NU 1003503-68.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 12.4.2019).

Outrossim, a análise da progressão de regime prisional
“exige a aferição da presença dos requisitos objetivos e subjetivos, não se sujeitando a matéria à cognição sumária inerente à ação de em habeas corpus quando o pedido aguarda manifestação do julgador singular, sob pena de supressão de instância”
(TJMT, HC NU 1016499-64.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 4.9.2020).

Nesse quadro, não se identifica constrangimento ilegal na tramitação do executivo de pena do paciente.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021